Tribunal: TJDFT
Processo: 0009707-84.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL. DOSIMETRIA. EQUÍVOCO EVIDENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. De acordo com o artigo 619, do Código de Processo Penal, podem ser opostos embargos de declaração contra o acórdão proferido em apelação quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, podendo ainda ser utilizados para correção de eventual erro material, hipóteses em que também se permite a alteração do julgado.
2. Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material.